Tribunal: TJDFT
Processo: 0708148-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0708148-26.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: SINDICATO TRAB IND CARNES E DERIVADOS EST GOIAS E TOC AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. § 3o DO ARTIGO 6o DA LEI DE FALÊNCIAS. RESERVA DE CRÉDITO. PRERROGATIVA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO DA PEÇA INICIAL. EXTINÇÃO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO, DA AÇÃO EM QUE SE PROCESSAVA O PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADO PELA PROPRIA PARTE INTERESSADA.
É inviável a pretensão de a parte obter, por força do que preconiza o § 3o do artigo 6o da Lei de Falências (Lei no 11.101/2005), a reserva de crédito ao Juízo Falimentar (universal), porquanto se trata de prerrogativa atribuída expressamente ao Juízo que estiver processando as ações previstas no § 2o do mesmo normativo invocado, as quais podem originar créditos que podem ser enquadrados posteriormente em classe própria, tal como preconiza a legislação.
Não obstante a isso, reconheceu-se, ainda, que a falta de interesse processual, decorre, também, da existência de expressa determinação do Juízo trabalhista ao respectivo cartório, no sentido de que fosse oficiado ao Juízo falimentar para que este providenciasse a reserva do crédito supostamente cabível à parte interessada.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.